Tribunal: TJES
Processo: 0006321-87.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006321-87.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROBSON SALLES GRATIVAL
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0006321-87.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ROBSON SALLES GRATIVAL

Advogado do(a) APELADO:
CHRISTIAN ARCHANJO SILVA - ES23237-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que no dia 01 de outubro de 2021, na Av. José Rosa Machado, nº 305, bairro Alto Nova Parque, Cachoeiro de Itapemirim/ES, o Denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, descumpriu decisão judicial exarada nos autos no 0002912-06.2021.8.08.0011 (3ª Vara Criminal), que deferiu medida protetiva de urgência em favor de sua ex-companheira e vítima
Aline Sartori.

Conforme relatado,
requer o
representante do Ministério Público a reforma da sentença para que o apelado seja condenado pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (24-A, Lei 11.340/06), por entender que estão presentes a autoria e materialidade delitiva.

Ao enfrentar a tese apresentada pelo Ministério Público, o magistrado assim consignou:

[...] MATERIALIDADE E AUTORIA: é impossível afirmar que o Acusado descumpriu ordem Judicial, eis que a vítima ao ser ouvida em Juízo, afirmou que não se encontrou com o acusado. Ademais, a informante Betânia em sede judicial, declarou que a réu foi até a loja procurando Aline, todavia, a fato de procurar saber da vítima, por si só, não materializa a tipificação do crime de descumprimento de medida protetiva, mormente porque, para adentrar e permanecer no local, não poderia se aproximar da vítima, momentos estes que questionava as funcionários da presença da aludida vítima. O réu diz que procura saber se a vítima estava no local exatamente porque só poderia entrar se ela não estivesse. Restou apurado que réu e a vítima possuem empresas que administram em conjunto, sendo ambos donos, sendo necessária a presença do réu também nos locais de trabalho.

A título de ilustração, transcrevo os depoimentos citados:

VÍTIMA ALINE SARTORI:
vivi com o réu por 20 anos; estou separado desde abril do 2021, tramita judicialmente a separação de forma litigiosa; a primeira ocorrência foi registrada em 20 de abril; em 15 de abril o réu chegou alterado e exaltado em casa e me agrediu fisicamente; ele disse que iria me matar, por isso eu fiquei com medo; a primeira coisa que ele fez foi falar que iria me matar, matar meus irmãos e minha mãe; ele ia ao meu serviço, na drogaria Novo Parque; depois da medida ele esteve várias vezes na farmácia; em outubro ele esteve na loja de moto e quebrou coisas e ameaçou o funcionário; nós temos 4 empresas; na drogaria eu sou EIRELI, na loja de bicicleta ele é EIRELI, nas outras duas empresas nos somos sócios; eu trabalho no balcão e administro as lojas; a intenção dele é me agredir; ele me liga sempre; eu tentei ligar pra ele várias vezes pra tentar resolver os problemas;

BETANIA DE SOUZA SILVA:
trabalho na loja empresa Gratival; no dia 1 de outubro o réu foi na loja procurando Aline; eu fui na recepção e vi quo a réu que estava atrás dela; o réu falou com Alceu e queria ir atrás dela; eu liguei pra policia; sempre em todas as empresas era Aline que administrativa;

MARCOS VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS:
trabalho na loja do bike faz 1 ano; nunca presenciei ele ameaçando Aline; nesse tempo da medida protetiva, ele esteve na loja umas 2 vezes;

Em seu interrogatório (mídia digital fl. 63, transcrição fl. 77), o apelado afirmou que "
em nenhum momento estive em nos estabelecimentos com a
vítima; quando vou me preocupo em saber se ela está lá ou não; a Aline tem usado a
medida protetiva para me afastar da administração das empresas; atualmente não tenho
retirado dinheiro, estou vivendo com ajuda dos outros; sempre administrei as empresas
;"

Desse modo, embora seja conhecedor do entendimento jurisprudencial de que, nos crimes cometidos no contexto da Lei Maria da Penha, a palavra da vítima possui especial relevância, verifica-se que a condenação só é possível quando esta se encontra em consonância com as demais provas coligidas nos autos.

No caso, não é possível ter a certeza necessária para afastar as dúvidas do suposto cometimento do delito por parte do apelado. Isso porque os depoimentos prestados nos autos demonstram que a ofendida não estava presente no local na data dos fatos, não tendo o apelado, desse modo, encontrado com ela. Aliado com que a ofendida e o réu são sócios de 4 (quatro) empresas, sendo ambos responsáveis pela administração destas.

Diante disso, verifica-se que agiu acertadamente o magistrado ao absolver o apelado da conduta imputada, prestigiando-se o princípio
in dubio pro reo.

Neste sentido:

[...] 1) O Magistrado
a quo
entendeu que, apesar de que nos casos de violência doméstica e familiar
a palavra da vítima desempenha importante papel probatório, na presente causa não é esta suficiente para lastrear a condenação. As declarações da suposta ofendida não se mostram hábeis a afastar as dúvidas acerca do suposto cometimento dos delitos pelo ora recorrido, o qual nega veemente as acusações. Diante das inconsistências fáticas, merece prestígio o
in dubio pro reo
. (
TJES
, Apelação 0001377-88.2017.8.08.0041, Rel. Des.
ADALTO DIAS TRISTÃO
, Segunda Câmara Criminal, Dje: 6.12.2021).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - LEI MARIA DA PENHA - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL -
IN DUBIO PRO REO
- RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Apesar de nos crimes cometidos no contexto da Lei Maria da Penha a palavra da vítima possuir especial relevância, verifica-se que a condenação só é possível quando esta se encontra em consonância com as demais provas coligidas no processo, o que não é o caso dos autos, razão pela qual deve ser mantida a absolvição do acusado diante do princípio do
in dubio pro reo
.

2) Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 15 de fevereiro de 2023

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.